Tribunal: TJDFT
Processo: 0720950-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em remessa necessária versando sobre erro material/omissão/contradição quando à majoração da verba honorária em remessa necessária desprovida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se há o apontado vício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra prevista no art. 85, §11, do CPC, não autoriza a majoração de verba honorária em se tratando de remessa necessária desprovida, uma vez que não se cuida de recurso voluntário. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: É incabível a majoração da verba honorária em sede recursal, em se tratando de remessa necessária desprovida, visto que não constitui recurso voluntário.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.805.646/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 10/3/2020.)